Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. CORRETORA DE VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS. PREJUÍZO COM INVESTIMENTOS DE RISCO. OPERAÇÕES DE COMPRA A TERMO DE AÇÕES. BOLSA DE VALORES. RISCOS INFORMADOS E ASSUMIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS.

I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação na hipótese em que o recorrente recolhe o preparo respectivo.

II. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

III. Se o investidor foi devidamente informado dos riscos do investimento realizado no mercado de ações, a corretora não pode ser responsabilizada pelos prejuízos verificados, presente o disposto no artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Em se tratando de sentença condenatória, nenhuma valoração autoriza a fixação dos honorários advocatícios fora da escala de 10% a 20% sobre o valor da condenação prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

V. O critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil não pode ser aplicado, mesmo excepcionalmente, na hipótese em que a incidência da regra geral dos §§ 2o e 6o não resulta em honorários de sucumbência exorbitantes ou dissociados da realidade jurídica da demanda.

VI. Apelação conhecida e desprovida.